Tribunal: STF
Processo: HC 61462
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-10
Data de publicação: 1984-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. AUTORIDADE COATORA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA MINIMA.
JULGANDO A APELAÇÃO-CRIME, O TRIBUNAL SE TORNA AUTORIDADE COATORA,
PARA EFEITO DE HABEAS CORPUS, AINDA QUE NESTE SE INVOQUEM NULIDADES
DO PROCESSO NÃO APRECIADAS NO JUÍZO DE APELAÇÃO. NÃO PADECE DE
NULIDADE A SENTENÇA QUE FIXA A PENA NO MINIMO LEGAL, SEM ADUZIR
MOTIVAÇÃO, POIS NÃO IMPLICA PREJUIZO AO RÉU. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.